Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de improbidade contra ele ajuizada, acolheu o pedido do MPDFT e deferiu a solicitação da Procuradoria Geral Federal, órgão de origem do recorrente, para compartilhamento das provas produzidas nos autos das medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, n.o 2013.01.1.102504-3 e 2011.01.1.188331-2, com o objetivo de instruir o processo administrativo disciplinar. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na vigência do CPC/1973, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. De acordo com o diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Decido. Primeiramente, defiro o sigilo das informações acostadas aos autos. Conforme decisão proferida, é cediço que o c. STJ, por meio da Súmula 591, de fato, permite a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Naquele momento processual, havia dúvida séria e fundada quanto ao objeto e limite da investigação disciplinar. As provas que o órgão de fiscalização deseja sejam compartilhadas, cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, se relacionam ao período de 2.007 a 2012, para instrução de outra ação de improbidade administrativa, processo n.o 2013.01.1.081889-9, já decida, com trânsito em julgado. Não havia nenhuma informação precisa no ofício da Procuradoria Geral a respeito do período exato da investigação disciplinar. Não foi apresentada, à época, qualquer prova, como documento para demonstrar qual o objeto e período de apuração da investigação disciplinar, para se apurar a alegada semelhança entre o objeto da PAD e o objeto desta ação de improbidade administrativa. Além disso, o réu informou que o PAD visa apurar fatos relativos ao período de 2.014 em diante, período que não coincide com o objeto temporal das cautelares. Os esclarecimentos prestados pelo Presidente da CPAD no ID 62765908, além de insuficientes e confusos, não foram acompanhados da prova necessária para demonstrar o objeto do PAD, o período de investigação, ou seja, o limite da investigação. A mais, havia divergência entre o período de investigação das cautelares e o período de investigação do PAD, o que demonstrava violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como exige a Súmula 591 do STJ. Se o período e o objeto do PAD diferem do objeto e período das cautelares, estaria por se admitir o compartilhamento de prova para servir como base de período em que o réu não se manifestou, em contraditório, no processo judicial. Frisa-se que, conforme relado, os motivos para indeferimento não remetem à qualquer alegação de ilegitimidade da Comissão para apuração dos fatos, mas apenas e tão somente à divergência de objeto e período de apuração, que, ao tempo do pedido, não restaram claramente demonstrados. No presente pedido de reconsideração, ao contrário do que havia nos autos anteriormente, resta clara a comprovação de que, no âmbito administrativo, há indícios de que a origem do enriquecimento ilícito teria sido nos anos de 2007 a 2010 e que tais efeitos teriam se protraído até períodos posteriores a 2014, bem como que mantém relação com objeto de apuração nas cautelares e nestes autos. Com efeito, extrai-se do relatório final autos dos autos da Sindicância n° 00407.000395/2014-81, (Id63571439, pg. 41/42), que “os trabalhos de instrução levados efeito na presente Sindicância Patrimonial resultaram na identificação de variação patrimonial descoberto nos anos de 2007. 2008. 2009 2010, além de outras ocorrências que, em princípio, constituem elementos graves suficiente para serem levados para instrução probatória do PAD já instaurado contra sindicado. Processo Administrativo 63571439 Disciplinar cm sentido estrito, isto é. de natureza contraditória sancionadora” No caso, as provas ora buscadas foram produzidas em ações cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, com intuito de verificar alegado enriquecimento sem causa do réu e se relacionam ao período de 2.007 a 2012, logo, há identidade de objeto e de período. Por fim, verifica-se que houve efetivo contraditório na produção das provas ora requeridas, à época de sua instrução e que, uma vez que se referem ao mesmo período de apuração, logo, não há que se falar em ausência de contraditório. Destaca-se, ainda, que a utilização das provas já produzidas se compatibiliza com os princípio de economia processual, celeridade e efetividade, sem afastar as garantias e meios defesa do réu. Nesse sentido, as provas ora colacionadas demonstram a identidade do objeto e período de apuração entre as cautelares e Improbidades administrativas e o PAD em apuração, razão pela qual o deferimento do pedido é medida que se impõe, conforme arts. 155 e 156, ambos da Lei no 8.112, de1990 e Súmula 591 do C. STJ. APÓS A PRECLUSÃO desta decisão, ao CJU para que conceda o acesso à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar à prova produzida na medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, n.o 2013.01.1.102504-3 e 2011.01.1.188331-2.” O Procurador-Geral Federal, autoridade vinculada à Advocacia Geral da União determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do agravante, como sugerido pela comissão sindicante, bem como ampliou o período objeto de investigação, sob a suspeita de que possíveis práticas que ensejariam evolução patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, protrair-se-iam no tempo. Assim, o Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar - CPAD solicitou o compartilhamento dos dados da quebra dos sigilos bancários e fiscal obtidos na ação n° n.o 2013.01.1.102504-3 e 2011.01.1.188331-2, que tramitaram na 2a Vara da Fazenda Pública, sob a alegação de que apuração do procedimento administrativo disciplinar que ele preside, coincide com o objeto veiculado na ação de improbidade administrativa n° 005397-92.2015.8.07.0018. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). A decisão impugnada autorizou o compartilhamento de provas produzidas em ações cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário, para instrução de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pelo órgão de origem do recorrente, provimento judicial que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, sobretudo porque se trata de providência de caráter instrutório, sem urgência a justificar impugnação liminar. A aplicação de penalidade administrativa não prescinde de ampla produção probatória. Nos termos do enunciado da Súmula 591 do STJ “é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa". A decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC. O que não se aplica ao caso. A decisão atacada não se enquadra no conceito de decisão de mérito, exibição de documentos e tampouco há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em fase posterior do processo, uma vez que a definição da eventual prática de condutas ilícitas/ímprobas dependerá de dilação probatória ampla, com o devido contraditório. A decisão que autoriza o compartilhamento de provas produzidas em ação de improbidade administrativa, solicitadas pela autoridade Administrativa competente, portanto, não é agravável. Ademais, pelo que se infere das razões recursais, o recorrente discute a própria legalidade do procedimento disciplinar contra ele instaurado, envidando esforços para barrar o uso da prova emprestada, a partir da limitação temporal aos fatos apurados pela referida comissão. A via do agravo de instrumento, todavia, não pode ser utilizada como atalho para impugnação a procedimento administrativo disciplinar, tampouco para burlar as regras de competência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.